Tribunal: STF
Processo: ADI 2352
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-12-19
Data de publicação: 2000-12-19

Ementa:
EMENTA: ICMS: concessão unilateral de benefícios fiscais
(incluída a outorga de crédito presumido) por Estado federado:
"guerra fiscal" repelida pelo STF: liminar deferida.
1. A orientação do Tribunal é particularmente severa na
repressão à guerra fiscal entre as unidades federadas, mediante a
prodigalização de isenções e benefícios fiscais atinentes ao ICMS,
com afronta da norma constitucional do art. 155, § 2º, II, g - que
submete sua concessão à decisão consensual dos Estados, na forma de
lei complementar (ADIn 84-MG, 15.2.96, Galvão, DJ 19.4.96; ADInMC
128-AL, 23.11.89, Pertence, RTJ 145/707; ADInMC 902 3.3.94, Marco
Aurélio, RTJ 151/444; ADInMC 1.296-PI, 14.6.95, Celso; ADInMC 1.247-
PA, 17.8.95, Celso, RTJ 168/754; ADInMC 1.179-RJ, 29.2.96, Marco
Aurélio, RTJ 164/881; ADInMC 2.021-SP, 25.8.99, Corrêa; ADIn 1.587,
19.10.00, Gallotti, Informativo 207, DJ 15.8.97; ADInMC 1.999,
30.6.99, Gallotti, DJ 31.3.00).
2. As normas constitucionais, que impõem disciplina
nacional ao ICMS, são preceitos contra os quais não se pode opor a
autonomia do Estado, na medida em que são explícitas limitações
dela.
3. A invocada exigência constitucional de convênio
interestadual (CF, art. 155, 2º, II, g) alcança a concessão por lei
estadual de crédito presumido de ICMS, como afirmado pelo Tribunal.
4. Concorrência do periculum in mora para a suspensão do
ato normativo estadual que - posto inspirada na razoável preocupação
de reagir contra o Convênio ICMS 58/99, que privilegia a importação
de equipamentos de pesquisa e lavra de petróleo e gás natural contra
os produtos nacionais similares - acaba por agravar os prejuízos
igualmente acarretados à economia e às finanças dos demais Estados-
membros que sediam empresas do ramo.